Tribunal: TJSP
Processo: 0020832-81.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Usucapião – Decreto de improcedência – Questão preliminar de nulidade rejeitada – Competência do Juízo apelado reconhecida por acórdão transitado em julgado – Decretação da falência da proprietária do imóvel usucapiendo anterior ao período de exercício da posse pelo autor e por seus antecessores – Interrupção da prescrição aquisitiva ensejada pela falência e pela posterior arrecadação do bem

Ementa:
Usucapião – Decreto de improcedência – Questão preliminar de nulidade rejeitada – Competência do Juízo apelado reconhecida por acórdão transitado em julgado – Decretação da falência da proprietária do imóvel usucapiendo anterior ao período de exercício da posse pelo autor e por seus antecessores – Interrupção da prescrição aquisitiva ensejada pela falência e pela posterior arrecadação do bem enfocado – Bem imóvel componente de um só patrimônio, correspondente à massa falida - A quebra obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva sobre bens inseridos na universalidade de bens, eis que estão marcados pela indisponibilidade, pois, apesar de suscetíveis de comercialização, só podem ser alienados mediante o emprego dos ritos especificados pela Lei 11.101/2005, exercida sobre estes uma posse judicial, de natureza pública - Jurisprudência - Sentença mantida - Recurso desprovido.